Tribunal: TJDFT
Processo: 0735096-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Requerimento de diligência sem recolhimento de custas complementares. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Art. 485, IV, CPC. Extinção sem mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem análise do mérito, por falta de recolhimento de custas complementares para expedição de mandado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, em razão do não recolhimento das custas processuais para a realização de nova diligência.
III. Razões de decidir
3. O art. 82 e § 1o do CPC estabelece que incumbe à parte autora o recolhimento das custas iniciais e complementares, de forma a assegurar o desenvolvimento regular do processo.
4. O recolhimento das custas referentes a diligência deve ser efetivado no momento do requerimento do ato, constituindo pressuposto processual objetivo indispensável.
5. O simples pedido de prazo para recolher valores não substitui a obrigação legal, tampouco suspende a exigência.
6. A ausência de recolhimento oportuno das custas complementares configura a falta de pressuposto processual e legitima a extinção do feito.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1849789, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 17.04.2024; TJDFT, Acórdão 1900407, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 31/7/2024.